Tribunal: STF
Processo: ARE 1280347
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. LEI Nº 6.179/1874. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PENSÃO POR MORTE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 153, § 1º, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    Consta entre as razões do acórdão recorrido que: “4. O amparo previdenciário por invalidez do trabalhador rural, previsto na Lei nº 6.179/1974, tem nítido caráter assistencial e, conforme disposição expressa na referida lei, não pode ser acumulado com qualquer tipo de benefício previdenciário, no que se inclui a pensão por morte”.
    As razões do recurso não se mostram aptas a infirmar tal fundamentação, ensejando o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas nºs 283 e 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles” e “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
    Ainda que não se ressentisse o recurso quanto aos óbices sumulares, melhor sorte não colheria, porquanto compreensão diversa do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o revolvimento da moldura fática delineada no acórdão recorrido, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF.
    Na esteira da Súmula nº 636/STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. 
    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. Colho precedentes:
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL E PENSÃO POR MORTE. MATÉRIA RESTRITA AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Para dissentir do acórdão recorrido e concluir pelas inconstitucionalidades apontadas, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável nesse momento processual. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 953.011-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 14.9.2017).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Previdenciário. Benefício assistencial. Concessão. Requisitos. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1157281-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Plen, DJe 03.12.2018).
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora